Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS. REGULARIZAÇÃO. EDITAL PARA VENDA DIRETA. METODOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação da demanda.
2. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso.

3. Não comprovada a inadequação dos cálculos efetivados pela Terracap, mantém-se o método involutivo estático para a fixação do valor de comercialização dos lotes em casos de regularização fundiária.